Tribunal: TJSP
Processo: 2076260-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGENCIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Assunção de obrigações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGENCIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitada – Agravante que não comprovou superveniente alteração de sua situação financeira e patrimonial que justificasse a insuficiência financeira alegada - Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido.